Tribunal: STF
Processo: Rcl 61542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRASNSPOSIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 43. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A Súmula Vinculante 43 veda o provimento e investidura definitivos de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    II - No caso em análise, o acórdão reclamado desconsiderou as diferenças de requisitos e atribuições existentes entre o cargo de agente de vigilância, para os quais os servidores foram aprovados em concurso público, e os de guarda municipal, cargo para o qual seriam transpostos. 



    III - Havendo investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, existe aderência estrita à Súmula Vinculante 43.



    IV - Agravo regimental desprovido.